Tribunal: TJSP
Processo: 1016512-08.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR FALTA DE ENVIO DE DOCUMENTOS. PUBLICAÇÃO REGULAR NO DIÁRIO OFICIAL E NO SITE DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por candidato ao cargo de Investigador de Polícia –

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR FALTA DE ENVIO DE DOCUMENTOS. PUBLICAÇÃO REGULAR NO DIÁRIO OFICIAL E NO SITE DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por candidato ao cargo de Investigador de Polícia – IP/2023 contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado em face de ato do Diretor-Presidente da Fundação VUNESP e Presidente da Comissão do Concurso Público, que o eliminou na fase de Investigação Social por não envio tempestivo da documentação exigida. O apelante sustenta nulidade da sentença e irregularidade na convocação. Alegou deficiência de publicidade do ato, que teria sido publicado de forma confusa e sem destaque no Diário Oficial. Pletensão de anulação da eliminação e sua reinserção no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a forma de publicação da convocação para a fase de Investigação Social, mediante divulgação no Diário Oficial e no site da organizadora, violou o princípio da publicidade e gerou nulidade do ato administrativo; e (ii) estabelecer se o candidato possui direito líquido e certo à reabertura do prazo para entrega dos documentos, diante da alegada confusão na publicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, amparado em prova pré-constituída, e de ato ilegal ou abusivo de autoridade (CF, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1o). O edital é a norma interna que rege o certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos (CF, art. 37, caput e II) e impõe o dever de estrita observância de suas regras.
4. O Edital IP 01/2023 (itens 12.91, 12.92, 20.4 e 20.14) estabeleceu expressamente que todas as convocações e comunicações ocorreriam no Diário Oficial do Estado e no Portal de Concursos Públicos da organizadora do certame. Nesse passo, é responsabilidade do candidato acompanhar as publicações, sem possibilidade de alegar desconhecimento.
5. A convocação para envio de documentos foi publicada nos meios previstos, com dupla publicidade, de modo que a Administração observou os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.
6. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora nem reavaliar o mérito administrativo. Cabe-lhe apenas o controle da legalidade do ato (STF, Tema 485).
7. Admitir reabertura de prazo ou reinclusão de candidato afrontaria a isonomia entre concorrentes e violaria o princípio da vinculação ao edital. Inexistente demonstração de ilegalidade ou de prejuízo individualizado, deve ser mantida a denegação da segurança.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX; 37, caput e II; 93, IX. Lei no 12.016/2009, art. 1o. CPC, art. 489, §1o, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RMS n. 22.342/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 01.02.2002, DJ 13.02.2002; STF, Tema 485; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.